Tribunal: CARF
Processo: 13609.720744/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720744/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.190 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE MATOZINHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015.
INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) é infração punível com a multa prevista no art. 32-A
da Lei no 8.212/91. A Lei 13.097/15 somente afasta as multas no período de
27/05/2009 a 31/12/2013 se não tiverem ocorrido os fatos geradores de
contribuição previdenciária (art. 48) e anistia as multas lançadas até 20/1/2015
(data da publicação da lei) e apresentadas até o último dia do mês subsequente
ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos.
ERRO NO NÚMERO DE MESES DO AUTO DE INFRAÇÃO. CORREÇÃO.
Constatado o erro na contagem do número de meses do atraso na entrega da
GFIP, é de se determinar a correção do auto de infração com o consequente
recálculo do valor da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido relativo à abstenção da Receita Federal de
adotar medidas que penalizem o contribuinte devedor em atenção ao “princípio da
intranscendência subjetiva das sanções” e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar
a retificação do número de meses de atraso das competências 03 e 09 de 2012, com o
consequente recálculo do valor da multa.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720744/2017-01
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720744/2017-01

Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil por
meio do qual exige pagamento de obrigação acessória consubstanciada em multa por atraso na
entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.

Em sede de impugnação, o contribuinte defendeu que teria havido erro na
contagem dos meses em atraso em relação às competências 03, 08 e 09 do ano de 2012,
computados três meses, quando o correto seriam dois. Em razão disso, pleiteou a retificação do
valor da multa. Requereu, ainda, que não lhe fossem impostas quaisquer limitações jurídicas por
atos praticados pelo gestor municipal anterior, em atenção ao “princípio da intranscendência
subjetivas das sanções.”

O acórdão da DRJ (e-fls. 30-34) não analisou todos os argumentos do contribuinte
e concluiu pela total improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito
tributário lançado.

Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 42-48) no qual
reitera as alegações da peça impugnatória e pede a aplicação da Lei 13.097/2015, que anistiou as
multas por atraso na sua entrega. Requereu ao final a retificação dos valores em razão do erro no
número de meses em atraso e que a Receita Federal se abstenha de praticar atos que o penalizem
em atenção ao “princípio da intranscendência subjetivas das sanções.”

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço, à exceção do pedido relativo à abstenção da Receita Federal de adotar
medidas que penalizem o contribuinte devedor em atenção ao “princípio da
intranscendência subjetiva das sanções.”

Há que se esclarecer que a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
incumbe o controle de legalidade dos atos praticados pela administração tributária.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720744/2017-01

Assim, cabe aqui analisar se o auto de infração lavrado contra o recorrente está de
acordo com a lei tributária vigente.

Desse modo, o controle de legalidade ora exercido não alcança atos futuros,
de modo que não se pode conhecer do pedido formulado pelo recorrente no sentido de se
determinar a abstenção da Receita Federal de praticar atos que eventualmente o penalizem.

Quando aos demais pontos, passo a analisar o seu mérito.

Da anistia prevista na Lei no 13.097/2015

O recorrente afirma, ainda, que a Lei no 13.097/2015 teria anistiado todas as
multas por atraso na entrega da GFIP até 31/12/2013, e que poderia se beneficiar dessa anistia,
tendo em vista que as GFIP entregues em atraso são de 2012.

Uma leitura mais cuidadosa e menos apressada da referida lei revela que a anistia
ali prevista impôs o atendimento de alguns requisitos fáticos, os quais passamos a analisar.

Leia-se, portanto, o texto legal:

Seção XIV
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária. [Grifo nosso]

Conforme se observa da previsão do art. 48, a anistia de multa no período de
27/05/2009 a 31/12/2013 pressupôs a entrega de declaração sem que tenham ocorrido os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Não é o que se verifica no caso concreto, de modo que
a norma não pode ser aplicada.

Vejamos, então, o que dispõe o art. 49:

Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao
previsto para a entrega. [Grifo nosso]
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720744/2017-01

Já o artigo 49 prevê que a anistia só alcança as multas que tenham sido lançadas
até o dia 20/01/2015 e que se refiram a declarações entregues até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega, ou seja, no máximo com atraso de 1 mês.

Essa previsão também não corresponde ao caso concreto, uma vez que o
lançamento é posterior a essa data e o atraso supera a previsão legal de um mês.

Assim, a anistia ali prevista não beneficia o recorrente.

Exatamente nesse sentido já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a exemplo do seguinte caso:

Numero do processo: 10120.730811/2015-11
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2010 MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO INCIDÊNCIA E
REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a
multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a lançamentos
efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se refiram a GFIP
entregue em atraso mas sem ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a
31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA. O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN),
cabendo à autoridade fiscal verificar a subsuncão do fato à hipótese legal. Afasta-se a
incidência tributária apenas quando o contribuinte comprovar o cumprimento da Lei.
Numero da decisão: 2003-000.490
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves
Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva.
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA [Grifo nosso]

Desse modo, entendo que a anistia prevista na Lei no 13.097/2015 não se aplica às
multas impostas à empresa recorrente.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720744/2017-01

Do equivoco no número de meses de atraso nas competências 03, 08 e 09 de
2012.

No ponto, entendo que assiste razão ao recorrente, como se pode observar do auto
de infração (e-fl. 12) ora reproduzido:

De fato, o número de meses indicados de atraso nas competências 03, 09 de 2012
não está correto.

No caso da competência 03/2012, o termo inicial da contagem do atraso foi o dia
07/04/2012, ao passo que a entrega da GFIP se deu em 04/06/2012, o que perfaz um atraso de
dois meses, e não de três, como consta no auto de infração. É o que se infere do documento de e-
fl. 21, ora reproduzido:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720744/2017-01

Em relação à competência 09/2012, o termo inicial da contagem do atraso foi o
dia 07/10/2012, ao passo que a entrega da GFIP se deu em 04/12/2012, o que perfaz um atraso
de dois meses, e não de três, como consta no auto de infração.

Assim, dou provimento ao recurso no ponto, para determinar a retificação do
número de meses de atraso das competências 03 e 09 de 2012, com o consequente recálculo do
valor da multa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO para determinar a retificação do número de meses de atraso das
competências 03 e 09 de 2012, com o consequente recálculo do valor da multa.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.190 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720744/2017-01

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital